Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703159-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS, JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Os advogados LUÍS GUSTAVO DELGADO BARROS, FABRÍCIO MARTINS CHAVES LUCAS e JULIANA DE SOUSA ROCHA impetraram HABEAS CORPUS, com pedido liminar, em favor de JEFERSON ANDRADE PRODÊNCIO, contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Em suas razões, em apertada síntese, os impetrantes sustentam que o paciente está submetido à constrangimento ilegal, em razão de cerceamento de defesa. Afirmam que, somente após a instrução processual, o paciente teve ciência da realização de colaboração premiada por outros dois corréus envolvidos na operação denominada Testa de Ferro. Sustentam que, em sede de alegações finais apresentadas nos autos do processo no 0714246-53.2021.8.07.0001, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS mencionou o número do processo relativo à homologação do acordo de colaboração premiada realizado com o réu JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES (0701170-65.2022.8.07.0020). Discorrem que, não obstante o encerramento da instrução processual, o referido processo permanece sob sigilo. Argumentam que a ciência da existência do acordo de colaboração premiada somente após o encerramento da instrução processual representou flagrante prejuízo à defesa do paciente, pois não houve a oportunidade de confrontar as informações no momento oportuno. Salientam que o acordo de colaboração premiada deve ser passível de impugnação e controle judicial e que eventual falta de acesso à fase preliminar do acordo tem a capacidade de gerar sua nulidade, por prejuízos causados à ampla defesa. Asseveram que a concessão de acesso extemporâneo a elementos de prova já produzidos resulta em graves violações a preceitos fundamentais. Defendem que o processo encontra-se viciado, haja vista a violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas. Ressaltam que a ilegalidade e o prejuízo são patentes. Destacam a Súmula Vinculante no 14 e o disposto no artigo 7o, § 3o, da Lei no 12.850/2013. Aduzem que a nulidade processual deve ser reconhecida, já que houve prejuízo à defesa (artigo 563, do Código de Processo Penal). Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão do curso do processo no 0709272-13.2021.8.07.0020, até a decisão de mérito do presente writ, para permitir que a defesa do paciente possa apresentar as alegações finais após o saneamento da controvérsia, garantindo o devido processo legal e, sobretudo, a ampla defesa. No mérito, pugnam pela concessão da ordem de habeas corpus, para ser reconhecida a nulidade do processo a partir da denúncia, ab initio, seja em razão do acesso extemporâneo ao material áudio visual referente à delação dos corréus – disponível ao Ministério Público, mas omitido da defesa, desde o oferecimento da denúncia, seja em razão dos vícios que decorrem do deferimento tardio de acesso à delação premiada, já no fim da instrução, mais de um ano após a celebração do acordo, invertendo-se a sistemática do processo legal e comprometendo a amplitude do direito de defesa. Relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Compulsando os autos da ação penal de origem, na qual o paciente foi denunciado (Processo no 0709272-13.2021.8.07.0020), constato que, até o momento, a Defesa do paciente não submeteu ao Juízo apontado como coator a alegação de cerceamento de defesa e de nulidade processual, em razão da alegada concessão tardia e extemporânea de acesso aos autos do processo em que se deu a homologação da colaboração premiada oferecida pelo réu JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES (0701170-65.2022.8.07.0020). Desse modo, infere-se que a análise do presente mandamus, que pretende a concessão da ordem para reconhecer a nulidade processual a partir da denúncia, representaria nítida supressão de instância, já que a referida tese não foi formulada na origem, tampouco apreciada pelo magistrado a quo. Em igual sentido, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E BAIXA DO PROCESSO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus impetrado pelo paciente, de próprio punho, no qual requer a elaboração de novo cálculo para progressão de regime e livramento condicional, bem como o deferimento de prisão domiciliar e baixa em processo de execução. 2. Remetidos os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, foi consignado pela Defesa que os pedidos não teriam sido submetidos ao Juízo da execução e que a imediata apreciação caracterizaria supressão de instância. Além disso, foi enviada cópia do pedido ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito para as providências cabíveis. 3. Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. 4.Ordem denegada. (Acórdão 1634196, 07315226620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO SUBMETIDO À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foi submetido ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar dos pacientes, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. As condutas perpetradas pelos pacientes justificam a prisão preventiva, mormente porque delas ressai gravidade concreta, na medida em que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 4. Impõe-se a segregação cautelar dos pacientes para garantia da ordem pública se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 5. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1601165, 07224470320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM INADMITIDA. 1. In casu, constatou-se que os argumentos levantados pela parte impetrante quanto ao excesso de prazo no recambiamento não foram apreciados pelo Juízo de origem, cuidando-se, pois, de matéria que configura em nítida supressão de instância, razão pela qual a sua análise nesta Instância Revisora é vedada. 2. Preliminar de supressão de instância acolhida; ordem não conhecida. (Acórdão 1418393, 07101497620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022) (g.n.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NEM APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Se o pedido de trancamento de inquérito policial não foi formulado, tampouco apreciado no Juízo de origem competente, incabível a análise pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. 2. Ordem não admitida. (Acórdão 1625593, 07297930520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 20/10/2022) (g.n.) Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado prejuízo à defesa do acusado, a justificar em sede desta via estreita o reconhecimento da nulidade processual pretendida. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator